Tribunal: TJSP
Processo: 2291026-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU POR CUMPRIDA REFERIDA OBRIGAÇÃO. AGRAVANTE QUE PRETENDE RECEBER DIFERENÇAS VIA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCABIMENTO. VALORES PRETÉRITOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER OBJETO DE INCIDENTE ESPECÍFICO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.